Tribunal: STF
Processo: HC 215042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.